Tribunal: STF
Processo: HC 193248
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA E FURTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Alexandre Ferreira, advogado, em benefício de Y. A. S., contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 9.10.2020, não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 1.765.336/SC:
    “Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por Y A S contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ, divergência não comprovada e Súmula 13/STJ.
    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
    Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ e divergência não comprovada.
    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito:
    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4º, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
    1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4º, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
    2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
    Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
    3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
    4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.
    5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.)
    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial”.
    2. Contra esse ato foi impetrado o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “teve sua prisão domiciliar para cuidado de filho menor de 12 anos com deficiência deferida em primeira instância, todavia, o TJ/SC cassou a decisão. Buscou-se junto ao STJ a reforma da absurda decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, todavia, o Tribunal manteve a decisão, sendo sequer apreciado o mérito”. 
     
    Sustenta que “na data de ontem, este Tribunal no HC 165704 determinou a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência, desde que cumpridos os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal (CPP) e outras condicionantes”. 
    Enfatiza que, “conforme concluiu o assistente social do Juízo após extenso e amplo estudo, o paciente contribuirá de forma decisiva nos cuidados de seu filho. Assim sendo, o único caminho a seguir é o da concessão da prisão domiciliar, haja vista a imprescindibilidade do pai nos cuidados do filho”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante o exposto requer a devida concessão da presente ordem de Habeas Corpus, liminarmente, visto que há probabilidade de dano irreparável a fumaça do bom direito estão presentes, a fim de que:
    a) O restabelecimento da prisão domiciliar para cuidado do filho menor de 12 anos com deficiência.
    b) Caso não seja o entendimento de conhecer o presente recurso, requer que a ordem seja concedida de OFÍCIO, ante o flagrante constrangimento que padece o paciente;
    c) Por fim requer, o regular processamento do feito, com a confirmação e concessão definitiva de ordem de “HABEAS CORPUS” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, pela qual mantida a inadmissibilidade de processamento de recurso especial pela incidência das Súmulas ns. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. 
    4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    5. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que temas referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    6. Não obstante ausentes as condições para o conhecimento do habeas corpus por ser monocrática a decisão questionada e pela substituição da decisão objeto de impetração no Superior Tribunal de Justiça, há que se analisarem os elementos constantes dos autos para concluir-se sobre a afirmativa de ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar ao paciente, em especial suposta contrariedade à decisão prolatada no Habeas Corpus coletivo n. 165.704, a ensejar a concessão de ordem de ofício.
    Assim, sem adentrar o exame do mérito, mas apenas para afastar alegação de eventual ilegalidade flagrante ou teratologia na espécie em foco, anoto que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, nos termos do voto do Desembargador Norival Acácio Engel, que decidiu:
    “Da análise dos autos, infere-se que o reeducando foi condenado:
    A) nos autos n. 0810259-73.2014.8.24.0038 à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, consistente em limitação de fim de semana e prestação pecuniária, e à pena de advertência, pela prática dos delitos tipificados no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03 e art. 28, da Lei n. 11.343/06;
    B) nos autos n. 0014369-75.2019.8.24.0038 à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06;
    C) nos autos n. 0000455-07.2020.8.24.0038 à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, §§1º e 4º, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
    No curso do feito, formulou pedido de concessão de prisão domiciliar, ao argumento de que possui filho menor de 12 (doze) anos, imprescindível aos seus cuidados, que restou deferido pela Autoridade Judiciária a quo, sob os seguintes fundamentos (fls. 24-31):
    [...]1. Prisão Domiciliar - Cuidados de Filho:
    O apenado formulou pedido de prisão domiciliar para cuidados de filho de 7 anos, portador de necessidades especiais (fl. 52).
    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, aduzindo que a criança "[...] não está em situação de vulnerabilidade e seus direitos não se encontram ameaçados em razão da privação da liberdade de seu pai [...]" (fls. 75-77).
    É em síntese o relatório. Decido.
    ...
      o que importa é que se antes a previsão de prisão domiciliar era apenas para reeducandos em cumprimento de pena em regime aberto (art.117, da LEP), agora é possível para os presos provisórios e por óbvio também a todos os demais presos, independentemente do regime, com requisitos como se vê mais flexíveis.
    Além disso, a Constituição Federal consagra o princípio da proteção integral da criança com absoluta prioridade, conforme art. 227, in verbis:
    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
    ...
    No caso concreto, sobre o infante Carlos, consta do estudo social de fls. 63-66:
    [...]
    Afirma que a criança não tem o nome do pai no registro de nascimento, mas que já foi realizado exame de DNA comprovando que o reeducando é o genitor. Ele sempre teria compartilhado a responsabilidade pelos cuidados com o filho, sendo que trabalhava como vendedor autônomo, que lhe permitia flexibilidade nos horários.
    Dessa forma, conseguia auxiliar Josiane quando não havia quem permanecesse com Carlos, ou quando ele necessitava de atendimento médico.
    Tendo em vista o tamanho da criança, bem como seu peso atual, Josiane tem dificuldades em transportá-lo, pois ele ainda não consegue caminhar.
    O reeducando também auxilia na aquisição dos medicamentos, que nem sempre está disponível na rede pública de saúde. Mesmo quando precisa comprar em farmácias, os medicamentos nem sempre estão disponíveis, pois não são mantidos em grandes quantidades em estoque.
    [...]
    Em relação à saúde de Carlos, inicialmente a suspeita é de que as convulsões seriam derivadas de um quadro de epilepsia. No entanto, elas se tornaram mais frequentes e intensas. Ele chegou a sofrer mais de cem convulsões em um só dia.
    [...]
    A partir dos 3 anos de idade, as crises se tornaram menos frequentes, acontecendo a cada 3 meses em média. No entanto, essas convulsões podem estar ocorrendo sem que os sintomas sejam visíveis, por exemplo enquanto a criança está dormindo, conforme foi constatado com a utilização de aparelhos específicos para examiná-lo.
    Atualmente Carlos faz uso de cinco medicamentos, sendo um deles de faixa preta: um ansiolítico, dois anticonvulsionantes e dois calmantes. Eles precisam ser administrados em conjuntos para controlar as crises. Quando acontece uma convulsão, precisa trocar um ou mais deles, pois já não está mais surtindo o efeito esperado.
    [...]
    Ela consegue apenas um dos medicamentos na rede pública de saúde. Já entrou com processo junto à Defensoria Pública para ter acesso a pelo menos mais dois deles. Ela trabalha com montagem de brinquedos para festas infantis.
    Relata que geralmente não pode levar o filho junto, apenas em algumas ocasiões.
    Nesses momentos contava com a ajuda de Yutaca, que permanecia com Carlos enquanto ela fazia o trabalho de montagem dos objetos. Atualmente, no entanto, ela se encontra em recuperação de uma cirurgia de hérnia no umbigo, que foi realizada no último sábado. Está impedida de fazer qualquer esforço físico nos próximos 60 dias.
    Com isso não poderá trabalhar nesse período. Assim, não consegue cuidar do filho, que necessita ser amparado sempre que precisa fazer qualquer deslocamento. Ela reside com a mãe dela, que dividiu a casa em duas partes para que ela pudesse residir ali sem as despesas de aluguel.
    No entanto, sua mãe tem sob sua responsabilidade dois netos, de 6 e 10 anos de idade, cujo pai está com sintomas graves de depressão, inclusive com histórico de tentativas de suicídio. Além disso, outro neto, de 6 anos, permanece o dia todo com ela, enquanto a mãe trabalha fora.
    [...]
    Josiane relata que alguns acompanhamentos na rede pública de saúde foram suspensos, diminuídos, por falta de estrutura dos serviços para atender.
    No entanto, deve retomar atendimentos, mas ela não terá condições de levar o filho, devido a estar em recuperação da cirurgia de hérnia.
    Diante desse contexto, Josiane tem a expectativa que Yutaca possa ser beneficiado com a prisão domiciliar. Ele seria o único em condições de acompanhar Carlos, principalmente em relação aos deslocamentos, além do fato de poder colaborar financeiramente com as despesas médicas. Entende que não há outra forma de atender as necessidades do filho do casal, que seria o maior beneficiado com o retorno do pai.
    [...]
    Odirce também relata sobre a experiência de Yutaca em trabalhar com comércio em lojas virtuais. Diante disso, entende que a prisão domiciliar seria a única alternativa para permitir que o neto possa ter suas demandas, especialmente de saúde, adequadamente atendidas. (grifou-se e sublinhou-se).
    Ainda, o parecer do Assistente Social deste Juízo teve o seguinte parecer (fls. 63-66):
    Conforme os relatos apresentados, embora o casal esteja separado, Yutaca sempre teria auxiliado a mãe a atender as necessidades do filho, sendo o principal responsável, além da genitora dele. Devido às atuais condições de saúde, ela está impossibilitada de cuidar do filho sozinha.
    Embora Yutaca não permaneça em tempo integral com o filho, em prisão domiciliar poderia permanecer com a criança em sua casa ao menos durante o dia, mesmo nos finais de semana quando a mãe voltar a trabalhar, bem como realizar a logística de transporte para escola e tratamentos permanentes aos quais precisa se submeter.
    Assim, entendemos que a prisão domiciliar seria a única alternativa para permitir que Carlos possa ter atendidas as demandas especiais que apresenta. Dessa forma as necessidades materiais, afetivas e, principalmente de saúde, podem ser supridas de forma satisfatória, evitando atraso ainda maior no desenvolvimento da criança. (grifou-se e sublinhou-se).
    Ou seja, conforme concluiu o assistente social do Juízo após extenso e amplo estudo, o reeducando contribuirá de forma decisiva nos cuidados de seu filho.
    Portanto, o único caminho a seguir é o da concessão da prisão domiciliar, haja vista a imprescindibilidade do pai nos cuidados do filho.
    Assim, com base nos fundamentos supra, resta com clareza meridiana a solução que melhor se amolda ao caso concreto: a concessão da prisão domiciliar.
    A base das democracias modernas são os direitos humanos e o estado democrático de direito é o estado de justiça, justiça que se baseia na Constituição. Neste ponto, a restrição da liberdade do apenado está afetando o digno desenvolvimento de seus filhos. A possibilidade de um pai de família cumprir sua pena domiciliarmente para assim poder auxiliar no âmbito material e apoiar no afetivo, por outro lado, nenhum risco à segurança pública ou à Justiça trará, pelo contrário, isso contribuirá efetivamente para a harmonia social e civilidade.
    Finalmente, repita-se, a pessoa do condenado e sua família jamais perderão sua natureza humana e por este motivo serão sempre merecedores de irrestrito respeito em seus diretos e garantias fundamentais. Este salto ético já foi dado e o atual padrão de civilidade assim exige, bem como a humanidade agradece.
    De arremate, assim decidiu brilhantemente o egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REEDUCANDO INDISPENSÁVEL AOS CUIDADOS DE FILHO DE APENAS 4 (QUATRO) ANOS DE IDADE. GENITORA DA CRIANÇA ACOMETIDA DE DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDA EXCEPCIONAL EVIDENCIADA NOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. Comprovado nos autos, por meio dos atestados médicos da genitora da criança e pela realização de estudo social, que o apenado é indispensável aos cuidados de filho de apenas 4 (quatro) anos de idade, justifica-se a manutenção da medida humanitária excepcionalmente concedida pelo juízo da execução penal. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (Agravo de Execução Penal n. 0023121-70.2018.8.24.0038, de Joinville; Relator: Desembargador Sidney Eloy Dalabrida; Florianópolis, 6 de junho de 2019).
    Ex positis:
    Com base no art. 227 da CRFB/1988, no Estatuto da Primeira Infância, no art. 117, inciso III, art. 114, parágrafo único e art. 115, todos da LEP, c/c art. 317 e art.318, III e VI, ambos do CPP, por analogia, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR em favor do apenado Yutaca Aparecido Samezima, mediante monitoramento eletrônico, nas seguintes condições:
    (I) recolhimento domiciliar em período integral, autorizando-se apenas saídas para acompanhamento e tratamento de sua saúde ou do filho;
    (II) comparecimento em Juízo sempre que requisitado;
    (III) comunicação prévia de mudança de endereço. Deverá ainda o apenado informar seu endereço residencial no prazo de 10 dias.
    (IV) comunicação prévia de intenção de mudança de endereço, devendo em tais casos aguardar decisão deste Juízo;
    (V) utilização e manutenção de um número de telefone ativo (fixo e/ou celular) que possa ser contatado em qualquer momento (inc.II, art.11);
    (VI) caso necessite de alteração das condições do monitoramento, deverá formular requerimento expresso nesse sentido, acompanhado de documentos;
    (VII) receber visita, responder a contato e cumprir orientação do servidor responsável pelo monitoramento (inc.III, art.11);
    (VIII) abster-se de remover, violar, modificar ou danificar o dispositivo de monitoramento, nem permitir que outrem o faça (inc. IV, art. 11);
    (IX) recarregar diariamente, de forma correta, o equipamento, informando de imediato qualquer falha (inc. V, art. 11);
    (X) manter atualizados os endereços residencial, comercial e de estudo (inc. VI, art. 11);
    (XI) no caso de violação de área de inclusão ou exclusão em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outro fato superveniente, entrar em contato imediatamente com o Departamento de Administração Prisional (inc. VII, art. 11),
    (XII) não manter contato com as empresas responsáveis pelo monitoramento (inc. VIII, art. 11). [...]
    Não obstante os fundamentos utilizados pela Autoridade Judiciária a quo, tem-se que a decisão deve ser reformada.
    Cumpre registrar que a simples leitura do art. 117, da Lei de Execução Penal é suficiente para revogar a prisão domiciliar, pois a enumeração legal é taxativa, elencando:
    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
    I – condenado maior de setenta anos;
    II – condenado acometido de doença grave;
    III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
    IV – condenada gestante.
    Assim, resta claro que para fazer jus ao benefício é necessário que o Apenado esteja cumprindo a reprimenda em regime aberto, e se enquadrar em uma das condições descritas no artigo supra, ou seja, ser maior de setenta anos, estar acometido de moléstia grave, ter filho menor ou com necessidades especiais ou estar gestante.
    Cumpre ressalvar, que o regime de cumprimento da pena irrogada ao Agravante é o fechado, não permitindo ao Apenado usufruir da prisão domiciliar concedida pelo Magistrado a quo.
    É de se reconhecer que a jurisprudência tem ampliado a abrangência do recolhimento domiciliar, até mesmo aos condenados que cumprem pena em regimes semiaberto e fechado, em caso de doença extremamente grave, o que não se verifica no presente caso.
    Ainda, cumpre consignar o disposto no art. 318, do Código de Processo Penal:
    Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
    I - maior de 80 (oitenta) anos;
    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
    IV - gestante;
    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
    Observa-se que a concessão do benefício de maneira alguma pode ser automática, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto.
    No presente, observa-se que o Agravante é, de fato, pai de uma criança com idade inferior a doze anos (conforme Certidão de Nascimento de fl. 55).
    Contudo, não há qualquer documento que comprove a indispensabilidade da presença do Agravante aos seus cuidados. Ao contrário, consta que o infante está sob a responsabilidade da mãe e da avó materna que, ao que tudo indica, possuem plenas condições de continuar cuidando do infante, não demonstrado nos autos qualquer empecilho de continuar a fazê-lo.
    Em relação ao argumento do Agravante no sentido de que o seu filho menor depende de seus cuidados e de sua assistência financeira, registra-se, em primeiro lugar, que a paternidade, por si só, não constitui elemento suficientemente para o deferimento do benefício, uma vez que a indispensabilidade da presença da genitor deve estar devidamente comprovada.
    Neste aspecto, os únicos documentos que instruem o pedido são a certidão de nascimento do menor (fl. 55) e o estudo social favorável à prisão domiciliar do Agravante (fls. 63-66), documentos estes que não elucidam ou comprovam qualquer circunstância que justifique a concessão da prisão domiciliar.
    Assim, não comprovada a indispensabilidade da presença do Agravante aos cuidados do filho menor de 12 (doze) anos, especialmente por existir familiares aptos a atender os interesses mínimos do infante.
    Neste quadro, não restam preenchidos os requisitos do art. 117, da Lei de Execução Penal, e art. 318, do Código de Processo Penal, tornando-se necessária a revogação da benesse concedida.
    Sobre o tema, colhe-se desta Câmara o Agravo de Execução Penal n. 0003894-17.2017.8.24.0075, de Tubarão, de Relatoria do Desembargador Getúlio Corrêa, julgado em 21-11-2017:
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERE OS PEDIDOS DE INDULTO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 14.454/2017 (INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES) E DE PRISÃO DOMICILIAR - REEDUCANDA QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO. RECURSO DA DEFESA. INDULTO - APENADA QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA A BENESSE - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, III, "F", DO DECRETO PRESIDENCIAL. Não há falar em extinção da punibilidade com base no Decreto n. 14.454/17, quando a apenada for condenada por tráfico de drogas na forma simples (Lei n. 11.343/06, art. 33, caput), e não na privilegiada (Lei de Drogas, art. 33, § 4º).
    PRISÃO DOMICILIAR - ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE PARA PRESTAR CUIDADOS INTENSIVOS ÀS SUAS FILHAS MENORES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. "A recorrente não demonstrou, suficientemente, com os documentos acostados aos autos, que seria imprescindível aos cuidados do seu filho menor de seis anos, conforme requisito do art. 318, inciso III e parágrafo único do Código de Processo Penal. A referida prova não pode